Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:
"Times New Roman"">PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TAXA REFERENCIAL - TR. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE (TEMA 810). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-weight:
bold">1. Agravo de instrumento contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente assevera que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de ação rescisória. Argumenta que a decisão exequenda transitou em julgado antes da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947. Pede, ainda, prequestionamento do paradigma repetitivo do STJ no Resp 1.495.146 (Tema 905), a fim de preservar a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada.

<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-weight:
bold">2. Com a alegação de omissão quanto à necessidade de ação rescisória, o embargante pretende, na verdade, que não seja aplicado ao caso dos autos a conclusão alcançada no julgamento do RE 870.947. 2.1. Todavia, o acórdão agravado expressamente salientou que “as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição”. 2.2. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-weight:
bold">3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. 3.1. O julgador não está obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-weight:
bold">4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-weight:
bold">5. Embargos de declaração rejeitados.